Tribunal: STF
Processo: RE 93285
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-11
Data de publicação: 1980-11-11

Ementa:
Compra e venda de adubo. Responsabilidade dos compradores. Solidariedade reconhecida em desatenção ao disposto no artigo 896, do Código Civil, aplicável ao contrato mercantil. Opinião dos doutores. 
II - Recurso extraordinário, parcialmente, conhecido e provido.